Tribunal: TJES
Processo: 5001136-09.2024.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-09.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIERE GONCALVES VASSOLER
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001136-09.2024.8.08.0033

RECORRENTE:
RONIERE GONÇALVES VASSOLER

RECORRIDO:

AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO DR FABIO PRETTI

JUIZ SENTENCIANTE:
HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERDA DA CONEXAO. ATRASO DE 24 HORAS. DANOS MORAIS DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIALMENTE PROCEDENTE

I – CASO EM EXAME

O consumidor adquiriu passagens aéreas para voo com conexão, partindo de Vitória/ES com destino a Porto Velho/RO. O voo inicial sofreu um atraso de 31 minutos, o que resultou na perda da conexão em Confins/MG. Apesar de a aeronave para o voo de conexão ainda estar em solo, o consumidor foi impedido de embarcar sem justificativa plausível. A remarcação do voo ocorreu apenas 24 horas após o horário originalmente previsto, acarretando a perda de um dia de serviço. Diante dos transtornos, o consumidor pleiteou indenização por danos morais, pretensão que foi julgada improcedente em primeira instância. O consumidor interpôs recurso inominado visando à reforma da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Determinar se o atraso inicial de um voo, mesmo que breve (31 minutos), que acarreta a perda de conexão e um atraso total de 24 horas na chegada ao destino final, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar a condenação em danos morais.

2.

Analisar a aplicação da responsabilidade objetiva da companhia aérea em casos de atraso de voo e suas consequências para o passageiro.

3.

Fixar o valor adequado para a reparação por danos morais em face dos transtornos suportados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que rege a matéria. A responsabilidade da companhia aérea pela prestação do serviço de transporte é objetiva e de resultado, conforme o artigo 14 do CDC e o artigo 744 do Código Civil, incumbindo-lhe zelar pela integralidade e pontualidade do contrato de transporte. O atraso inicial de 31 minutos no voo de partida, embora pontualmente breve, foi o fator determinante para a perda da conexão e o consequente atraso de 24 horas na chegada do passageiro ao destino, o que configura grave falha na prestação do serviço. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que atrasos superiores a quatro horas no transporte aéreo excedem o limite do razoável e geram o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais. Não foram comprovadas excludentes de responsabilidade por parte da companhia aérea, nem a prestação de toda a assistência devida ao passageiro em conformidade com as regulamentações da ANAC. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando à compensação do dano e à prevenção de novas condutas, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de primeira instância, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça e com juros legais a partir da data da condenação até o efetivo pagamento.
TESE:
A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, decorrente de atraso de voo que culmina na perda de conexão e em um retardo superior a quatro horas na chegada do passageiro ao destino final, configura dano moral indenizável, incidindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea, independentemente da duração do atraso inicial, se suas consequências forem substanciais para o consumidor.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RONIERE GONÇALVES VASSOLER em face de
AZUL
LINHAS AÉREAS S.A
.

Em síntese, a requerente adquiriu passagem para saída de Vitoria-ES no dia 19/09/2024 às 21horas, com conexão em CONFINS/MG, saído de CONFINS/MG às 23h20 para Porto Velho/RO.

Ocorre que, o voo de Vitoria-ES para Confins sofreu atraso significativo, tendo o autor perdido a conexão para Porto Velho/RO, constatou o requerente que a aeronave ainda estava em solo, contudo, sem razão plausível apresentada pela requerida foi impedido de embarcar.

Após diversas tratativas, foi informada que seu voo havia sido remarcado para o dia seguinte, após 24 horas da contratação inicial, tendo o requerente perdendo um dia serviço, razão pela qual solicitou a reparação de danos morais pelos transtornos suportaods

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, por não restar comprovada falha na prestação de serviço que enseje dano moral indenizável.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se via sistema.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerente interpôs recurso inominado sob o fundamento de que perdeu o voo inicial que sairia de Vitoria-ES para Confins-MG teria sofrido um atraso de 31 minutos, que o fez perder o voo de conexão para Porto Velho/RO, tendo somente embarcado na dia seguinte, razão pela qual pugnou pela condenação do requerido em danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões de recurso inominado

alegando a inocorrência de danos morais, sob o fundamento de que foi ofertado todo o suporte necessário ao requerente nos termos da resolução da ANAC, bem como o requerente não comprovou ter sofrido quaisquer danos, subsidiariamente, em caso de condenação pugnou pela redução do quantum indenizável a fim de que se evite enriquecimento ilícito da recorrente.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo não ser o caso de manutenção do julgado.

Inicialmente destaco que trata-se de típica relação de consumo entre as partes, razão pela qual deve o processo ser interpretado a luz do CDC, eis que o requerente se amolda perfeitamente ao conceito de consumidor previsto no art. 2º e o requerido ao conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3º da legislação consumerista.

Ademais a responsabilidade da recorrente pelo transporte de passageiros é objetiva e de resultado, conforme determinado no art. 14 do CDC, e 744 do CC/02, respectivamente. neste sentido, em que pese o atraso tenha sido mínimo (31 minutos) conforme registrado no documento de ID 18315435, trouxe ao requerente consequências mais graves em razão da perda do voo de conexão, fazendo com que o requerente sofresse um atraso significativo de 24 horas.

Neste sentido, convém registrar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o atraso de voo superior a 04 (quatro) horas extrapola o limite do razoável, no caso dos autos 24 horas. Tal lapso temporal, caracteriza falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor . A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Convenção de Montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4 . A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade. 5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço. 6 . O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2 . O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3.
O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel . Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12 .2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des . Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel . Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível). – Grifo nosso.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO . INTEMPÉRIES. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) No caso, a companhia aérea recorrente sustenta que o atraso foi causado pelas condições meteorológicas desfavoráveis que se verificavam no momento do evento, contudo não foi capaz de produzir uma única prova no sentido de comprovar sua alegação. 3) tratando-se de fato impeditivo do direito autoral (art . 373, II, do CPC), o ônus da prova é atribuído à parte ré, de sorte que a inobservância de tal regra processual impede o acolhimento da tese acerca do fato maior decorrente das supostas intempéries. 4) In casu, a Apelante também não logrou êxito em demonstrar que prestou o auxílio material à Apelada, decerto que “meros prints de tela de sistema de computador que não se prestam a comprovar as alegações deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral [....]” (TJSP; AC 1001002-72.2021.8.26 .0609; Ac. 17193336; Taboão da Serra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 27/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2870) . 5)
Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do atraso no voo, com a alteração da rota, aliada à ausência de prestação de auxílio material
. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001741-41.2021 .8.08.0006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível). – Grifo nosso.

No que tange o
quantum
, o dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, fixo assim a reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a
SENTEÇA
, e condeno o requerido/recorrido ao pagamento de DANOS MORAIS no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigidos monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça
e com juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Deixo de condenar o requerido/recorrido no ônus da sucumbência tendo em vista que não deu causa a interposição do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)